Tribunal: TJMT
Processo: 1004902-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 10044902-64.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: ELIZABETE DEVESA CINTRA
Agravado: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A
Número do Protocolo: 1004902-64.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIZABETE DEVESA CINTRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1005296-45.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A, deferiu o pedido de busca e apreensão liminar do veículo C180, Mercedes Benz, ano/modelo 2015, Placa QBS-0099, e ordenou a citação da ré/agravante para, querendo, no prazo de 05 dias, pagar a integralidade da dívida, acrescida de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 13043/14, ou para apresentar defesa no prazo de 15 dias (cf. Id. no 80878989 - pág. 37).
A agravante sustenta a impossibilidade de se admitir, como componente da dívida cobrada, valores apresentados unilateralmente pela credora/agravada sem a demonstração da evolução do débito e sua origem; alega, ainda, que, “por integralidade da dívida compreendem-se exclusivamente as parcelas vencidas e vincendas, excluídos custos com os quais a parte tenha arcado para com a propositura da ação”, não havendo, pois, falar em exigibilidade de outras verbas para fins de purgação da mora.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a purgação da mora somente pelo pagamento das parcelas vencidas e vincendas, excluindo-se os demais encargos provenientes do ajuizamento da ação; de imediato, requer a suspensão da ordem de busca e apreensão do veículo alienado (cf. Id. no 80878988 - pág. 21).
É o relatório.
A redação dada pela Lei 10.931/2004 ao art. 3o do Dec.-lei 911/69 não permite mais a tal da “purgação da mora”, isso não existe mais, até porque a lei sequer pronuncia essa locução; compete ao devedor, portanto, no prazo de cinco dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.
Outro não é o posicionamento antigo do STJ:
EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2014) (grifei).
Deste modo, não subsistindo mais o vetusto instituto da “purgação da mora”, para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido deve proceder ao “pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário”.
No caso, não é preciso ir além de simples cálculo aritmético a partir do valor total do débito (R$ 89.955,38 - cf. Id. no 80878989 – pág. 33) apresentado pelo credor/agravado e daquele efetivamente pago pela devedora/agravante (R$ 38.304,63 – cf. Id. no 80878989 – pág. 7), para constatar que o quantum liquidado, sequer se aproxima do valor da integralidade da dívida pendente, de modo que realmente não poderia o juiz ter autorizado a restituição do veículo.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pleito de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cuiabá-MT, 29 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator